Tribunal: TJMT
Processo: 0021962-51.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021962-51.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 05.421.992/0001-44 (APELADO), ALOIZIO MAJELA GOMES - CPF: 444.704.796-91 (APELADO), GILBERTO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 907.941.411-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO VISUALIZAÇÃO DE VÍCIO NO DESENVOLVIMENTO DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE E EXTINÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em extinção da execução fiscal nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da não localização do devedor, ou de bens passíveis de penhora, uma vez que nesta hipótese o feito deve ser suspenso conforme preleciona o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 21962-51.2015.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:
ALIANÇA DISTRIBUIDORA LTDA – ME

ALOIZIO MAJELA GOMES

GILBERTO SOARES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida contra
Aliança Distribuidora Ltda – ME
,
Aloizio Majela Gomes
e
Gilberto Soares de Oliveira
, extinguiu o processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de prosseguimento da demanda por parte do Recorrente.

O Apelante, em síntese, afirma que não abandonou a causa, tampouco existiu razão para a decisão tomada pelo Magistrado Singular, ante a possibilidade do prosseguimento da ação.

Requer, então, a anulação do ato sentencial, no sentido de que o processo retorne à comarca de origem, e prossiga de maneira regular.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida contra
Aliança Distribuidora Ltda – ME
,
Aloizio Majela Gomes
e
Gilberto Soares de Oliveira
, extinguiu o processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de prosseguimento da demanda por parte do Recorrente.

De acordo com o que foi registrado no relatório, a única discussão a ser travada no presente momento é quanto a possibilidade da extinção do processo em razão do não prosseguimento da demanda.

Pois bem.

De início, verifique-se o que regula o artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, dispositivo que pautou a extinção do processo:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...]

O comando legal é expresso no sentido de que, o processo deve ser extinto em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do feio.

Na presente demanda, a extinção se deu em razão da segunda parte, ou seja, a ausência de desenvolvimento válido, mas, pelo que se verifica, seria forçoso assumir esta hipótese.

Isto se dá em razão de que já ocorreu a citação válida, bem como, foi efetuado tentativa de bloqueio
online
nas contas dos Devedores, porquanto, aparentemente, a extinção se deu apenas em razão da resposta negativa à tentativa de penhora, o que não se configura como ausência de desenvolvimento.

Os executivos fiscais, inclusive, possuem ferramentas para contornar a não localização de bens, ou devedores, como regulado no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, confira-se:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[...]

Assim, é certo que o Juízo
a quo
, na realidade, deveria ter suspendido o feito, em razão da não localização dos bens, e aguardar provocação por parte da Fazenda Pública, a apontar bens passíveis de penhora, e não extinguir o processo.

Este Sodalício, de maneira uníssona, possui entendimento neste sentido, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC) – DEVEDOR NÃO LOCALIZADO – FALTA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não se mostra possível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de procedibilidade (art. 485, IV, do CPC), pois diante da ausência de localização da parte executada, o juízo deve suspender o curso da execução fiscal, determinando o seu arquivamento (art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/80).

2. Sentença anulada, recurso provido.

(N.U 1010518-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/4/2022, publicado no DJE 27/4/2022).

Nesta toada, é certo que não é possível admitir a extinção do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, da maneira realizada, já que não se constata qualquer vício no desenvolvimento do processo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de anular a Sentença, ante a não visualização de mácula no procedimento, a justificar a incidência do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, logo, o processo deve retornar à Comarca de origem a fim de tenha regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022